Tribunal: TJDFT
Processo: 0729260-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729260-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DIOGO DE OLIVEIRA RAMOS SOARES DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0008462-49.2015.8.07.0001 – id 100826416) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a reiteração de consulta ao SisbaJud. Afirma que transcorreu tempo suficiente para a renovação da pesquisa. Pede o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 20.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator